Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que os fundamentos fáticos alegados pelos agravantes para alicerçar o pedido de alteração da guarda, de que a genitora vem negligenciando aos cuidados com a menor, não restaram demonstrados de modo a justificar a alteração de ambiente familiar em que se encontra a criança. Como se sabe, criança deve ser protegida de mudanças sucessivas e temporárias de lar a fim de se evitar prejuízo à sua rotina, enfim, à sua estabilidade emocional. Além disso, da narrativa dos agravantes extrai-se que falta harmonia no relacionamento dos genitores, fato que pode trazer consequências significativas para o dia-a-dia da menor, situação que exige, antes de qualquer medida de alteração de guarda da criança, prévia mediação interdisciplinar, por meio de psicólogos e assistentes sociais, bem como demais auxiliares da justiça necessários à avaliação do bem-estar da criança, o que só vai ocorrer no decorrer do processo.
3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.